Tribunal: TJES
Processo: 5000072-55.2025.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000072-55.2025.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

APELADO: RENATA BINOW GUNS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TEMA 1.184 DO STF. EXTINÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. VALOR SUPERIOR AO TETO DE ALÇADA MUNICIPAL. DISPENSA DE PROTESTO JUSTIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Santa Maria de Jetibá contra sentença que extinguiu execução fiscal no valor de R$ 3.155,61, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir. A decisão fundamentou-se no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, apontando baixo valor da causa e ausência de requisitos procedimentais (protesto e tentativa de conciliação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há interesse de agir para o ajuizamento de execução fiscal quando o crédito tributário supera o limite de alçada definido em lei municipal, mas é inferior ao teto sugerido pelo CNJ, e se as medidas administrativas adotadas pelo ente público (notificação prévia e justificativa de ineficiência do protesto) atendem às exigências do Tema 1.184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conceito de "baixo valor" estabelecido no Tema 1.184/STF deve respeitar a competência constitucional e a autonomia de cada ente federado. Havendo legislação municipal fixando teto de alçada inferior ao valor exequendo, patente o interesse econômico, não se aplicando o limite genérico da Resolução CNJ nº 547/2024.

A notificação do contribuinte por meio de "Aviso de Cobrança Amigável", com oferta de parcelamento, cumpre o requisito de tentativa prévia de conciliação ou solução administrativa.

A exigência de protesto do título (CDA) não é absoluta, podendo ser dispensada quando comprovada a ineficiência ou inadequação da medida diante da realidade local e do custo envolvido, conforme ressalva contida na tese do Tema 1.184/STF.

A extinção do processo sem prévia intimação da Fazenda Pública para demonstrar a adequação da via eleita configura
error in procedendo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III e IV; Resolução CNJ nº 547/2024.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

em face da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de
RENATA BINOW GUNS
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse de agir com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o valor da execução (R$ 3.155,61) supera o teto de alçada estabelecido pela legislação municipal (aproximadamente R$ 1.500,00) para dispensa de ajuizamento. Alega, ainda, que realizou tentativa de solução administrativa mediante "Aviso de Cobrança Amigável" e justifica a ausência de protesto com base na ineficiência administrativa e no alto custo da medida para a realidade local, invocando a exceção prevista no próprio Tema 1.184 do STF.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000072-55.2025.8.08.0056

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

APELAD
A: RENATA BINOW GUNS

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA

em face da sentença que, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo apelante em face de
RENATA BINOW GUNS
,
extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ausência de interesse de agir com base no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o valor da execução (R$ 3.155,61) supera o teto de alçada estabelecido pela legislação municipal (aproximadamente R$ 1.500,00) para dispensa de ajuizamento. Alega, ainda, que realizou tentativa de solução administrativa mediante "Aviso de Cobrança Amigável" e justifica a ausência de protesto com base na ineficiência administrativa e no alto custo da medida para a realidade local, invocando a exceção prevista no próprio Tema 1.184 do STF.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se à verificação do interesse de agir da Fazenda Pública Municipal para o ajuizamento de execução fiscal, à luz da tese fixada pelo STF no Tema 1.184 de Repercussão Geral.

A tese firmada pela Suprema Corte estabelece:

"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título,
salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
."

Da leitura atenta do precedente vinculante, extrai-se que o conceito de "baixo valor" não é absoluto, devendo respeitar a competência constitucional de cada ente federado para legislar sobre suas receitas e estabelecer os limites para a dispensa de cobrança judicial.

No caso em análise, o Município recorrente demonstrou possuir legislação própria (Lei Municipal nº 1.858/2016 e Decreto Municipal nº 012/2025) que fixa o piso para o ajuizamento de execuções fiscais em patamar inferior ao valor da dívida exequenda.

Conforme os autos, o valor atualizado do débito é de R$ 3.155,61, montante que supera o limite de alçada municipal (R$ 1.512,34). Portanto, sob o aspecto econômico, há interesse de agir, não podendo o Poder Judiciário impor o limite genérico de R$ 10.000,00 sugerido pela Resolução do CNJ em detrimento da autonomia legislativa municipal.

Quanto aos requisitos procedimentais prévios, verifico que a sentença incorreu em rigor excessivo.

Primeiramente, no tocante à tentativa de conciliação ou solução administrativa (item 2, 'a', do Tema 1.184), consta dos autos o "Aviso de Cobrança Amigável", no qual o ente público notificou o contribuinte acerca do débito, alertou sobre as consequências do não pagamento e oportunizou o parcelamento. Tal documento não pode ser equiparado a uma "mera cobrança de IPTU", como entendeu o juízo singular, pois evidencia um esforço concreto da Administração em obter a satisfação do crédito pela via extrajudicial antes de movimentar a máquina judiciária.

Em segundo lugar, quanto à exigência de protesto do título (item 2, 'b', do Tema 1.184), o próprio STF ressalvou a dispensa desta medida
"por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida"
. O apelante justificou em suas razões que, para a realidade local e considerando os convênios existentes, o protesto de todos os títulos se mostraria medida dispendiosa e ineficiente se comparada ao rito da execução fiscal para valores deste patamar.

Extinguir a execução fiscal liminarmente, desconsiderando a legislação local e as justificativas apresentadas pelo Ente Público quanto à eficiência da cobrança, viola o princípio do acesso à justiça e a própria
ratio
do precedente vinculante, que visa racionalizar a cobrança, e não inviabilizar a recuperação de créditos públicos devidamente constituídos.

Ademais, a extinção do feito sem sequer intimar a Fazenda Pública para, querendo, suprir a falta ou demonstrar a adequação da via eleita (conforme prevê o item 3 do Tema 1.184), configura
error in procedendo
que cerceia o direito do credor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a r. sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)